Tribunal: TJDFT
Processo: 0749495-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749495-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES PACIENTE: MARCOS ORLANDO FLORENTINO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYS FERNANDES ALVES em favor de MARCOS ORLANDO FLORENTINO DE SOUSA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante em 28/10/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O flagrante foi convertido em preventiva na audiência de custódia para garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Afirma inexistirem elementos concretos aptos a vincular o paciente à traficância, destacando que na busca domiciliar não foram encontradas substâncias entorpecentes, mas apenas uma arma de fogo de uso permitido e quantia cuja origem lícita será comprovada. Ressalta que os vídeos juntados aos autos não evidenciam comércio de drogas, mas apenas o paciente em sua rotina diária, entrando e saindo de sua residência. Alega a ocorrência de invasão domiciliar ilegal, realizada sem mandado judicial e baseada apenas em denúncia anônima, circunstância que contamina todas as provas produzidas. Argumenta, ainda, que a decisão hostilizada está fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida com terceiro, sem, contudo, apresentar vínculo concreto com o paciente. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita (taxista). Salienta, por fim, ser o paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 2, condição que exige cuidados médicos contínuos, os quais não são adequadamente fornecidos pelo sistema prisional, expondo-o a risco grave à saúde. Com tais argumentos, requer o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da custódia cautelar, com ou sem a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos da impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Consta dos autos originários (processo no 0758120-49.2024.8.07.0003) que a Seção de Repressão às Drogas recebeu denúncias indicando que terceiro, identificado como Sérgio Machado de Santana, estaria comercializando porções de “crack” na região de Sobradinho II, utilizando seu filho J.V.M.S., menor de 17 anos, para buscar entorpecentes em Ceilândia, junto a Rodrigo Florentino de Sousa (corréu) ou a Marco Orlando Florentino de Sousa (paciente). Identificados os veículos e endereços residenciais dos supostos traficantes, iniciaram-se as monitorações. No dia 28/10/2025 a equipe policial recebeu informações de que o menor iria buscar uma grande quantidade de “crack” com Rodrigo. Assim, os policiais se dirigiram às residências de Rodrigo e de Marco Orlando. O condutor do flagrante relata que o paciente saiu de sua casa por volta das 16h, utilizando seu veículo Fiat/Siena, e se dirigiu até um campo sintético próximo à residência de Rodrigo, o qual foi até o local a pé. Na sequência, o menor J.V.MS. encontrou os dois e, após breve contato, entrou em um carro Fiat/Argo. Realizada a abordagem do veículo onde se encontrava o menor, verificou-se que se tratava de veículo de transporte por aplicativo e, na busca pessoal, foi encontrada em seu poder uma porção de “crack” no interior de sua mochila. Na ocasião, o menor afirmou, informalmente, que teria comprado 150 g de “crack” pelo valor de R$ 2.000,00, “mas que teria medo de apontar quem teria lhe entregado a porção de ‘crack’”. Em seguida, uma das equipes se dirigiu até a residência de Rodrigo, onde encontraram uma balança de precisão e R$ 2.000,00. Já na casa do paciente foi encontrada uma arma de fogo de uso permitido, dois carregadores e 12 munições, além de R$ 6.000,00. Assim, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação de ter cometido os delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Depreende-se, portanto, que o paciente estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e, durante a monitoração, foi flagrado em atitude típica de traficância. Ademais, o condutor informa que, logo após o encontro dos envolvidos, o menor confessou que tinha acabado de adquirir as drogas. Patente, portanto, os indícios de autoria. Noutro lado, no que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Conforme mencionado na decisão hostilizada, foi apreendida quantidade expressiva de entorpecente (aproximadamente 150 g de crack), além de uma arma de fogo na residência do paciente e uma balança de precisão na do corréu, o que evidencia o risco de reiteração delituosa e prática na atividade delitiva. Confira-se fragmento da decisão proferida pelo Juízo do NAC (ID 255262257, origem): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 149 gramas de crack), considerando a natureza extremamente deletéria do entorpecente, além de balança de precisão, expressiva quantidade em dinheiro na posse de ambos e arma de fogo, esta localizada na residência de Marcos. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Além disso, o caso apresenta ainda mais gravidade, pois o tráfico de drogas seria realizado com a mediação de um adolescente, causando prejuízo intenso à sua formação moral e psicológica. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Acrescenta-se que as condições pessoais do paciente, mesmo favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, quanto à alegação de ser o paciente portador de Diabetes e necessitar de cuidados médicos adequados, não há notícia de haver o paciente solicitado a medicação ao órgão competente ou de estar sendo privado dos medicamentos dos quais necessita. Diante de tal cenário, entendo, por ora, não prosperar o pedido de revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator